Tribunal: TJES
Processo: 0004963-54.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –
APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -

RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, ART. 129, §3º, DO CP
–

DETENTO ESPANCADO DENTRO DO PRESÍDIO -
PROVA SUFICIENTE
DE AUTORIA
– CREDIBILIDADE D
OS

PRESOS QUE SERVIRAM COMO TESTEMUNHA
–
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO
“
I
N DUBIO PRO REO
” -

INJUSTIÇA EPISTÊMICA
OU INJUSTIÇA TESTEMUNHAL
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ART. 387, INC. IV, DO CPP – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL
- APELO
MINISTERIAL PROVIDO E APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) O recurso de apelação criminal pressupõe irresignação com alguma das teses fixadas na sentença. Neste sentido, o recurso de apelação que postula apenas a manutenção da sentença absolutória revela ausência de interesse recursal, não devendo ser conhecido.

2) A prova testemunhal colhida durante a instrução indica a presença de autoria delitiva em relação aos recorridos, além da dúvida razoável, estando preenchido o “standard” probatório necessário para a condenação. Na hipótese, os depoimentos dos detentos ouvidos como testemunha dão suporte à tese acusatória e confirmam o fato de que a vítima, que se encontrava presa na Penitenciária de Colatina/ES, teria sido espancada pelos agentes penitenciários, resultando em lesões que teriam sido causa de seu óbito. Além disso, o controle de revezamento de agentes de plantão indicou que os recorridos compuseram a equipe que trabalhou no dia dos fatos imputados.

3) Por outro lado, a tese de que o transtorno psíquico da vítima, portadora de epilepsia, poderia ter feito com que ele, deliberadamente, se lesionasse dentro da cela, não encontra lastro no restante da prova colhida, já que as testemunhas afirmam que ele estava sendo medicado e fazia tratamento, nãos endo observado nenhum traço de agressividade durante os dias em que esteve preso.

4) Os relatos prestados pela enfermeira da unidade prisional refutam a possibilidade de a vítima não ter condições de se autoafirmar, pois se a testemunha, na condição de profissional da saúde, tivesse percebido que ele não estava em condições de manter sua integridade física na unidade prisional em decorrência de seu transtorno psíquico, por dever profissional, deveria comunicar à Direção do Presídio sobre a necessidade de transferência do detento para um Hospital. O retorno da vítima para sua cela antes de ter sido encontrado morto indica que, mesmo medicado e avaliado por profissional especializado, ele possuía condições físicas e mentais de permanecer custodiado.

5) A hipótese de morte violenta é corroborada pela prova pericial que consta dos autos.

6) É necessário conferir a devida credibilidade à palavra dos detentos que serviram como testemunha, tendo em vista que eles eram as únicas pessoas presentes no momento em que a vítima foi espancada, havendo fundados indícios de que o crime foi cometido à sombra da clandestinidade produzida por convenientes “pontos cegos” no sistema de videomonitoramento da unidade prisional. Na hipótese, a sentença recorrida relativizou o valor probatório dos relatos apresentados pelos detentos sem justificativa ou fundamentação plausível, incidindo em injustiça epistêmica ou injustiça testemunhal, situação que ocorre “
quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido por um falante por ter, contra ele, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum(s) preconceito(s) identitário(s). (...). Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal
. (REsp n. 2.037.491/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 20/6/2023)”.

7) A sentença recorrida utilizou interpretação equivocada do princípio do “
in dubio pro reo
”, concluindo pela mera possibilidade de que a vítima teria se mutilado como principal elemento de reconstrução da memória dos fatos descritos na denúncia, desconsiderando a capacidade persuasiva de um conjunto harmônico de relatos prestados pelas testemunhas presentes no local do crime.

8) A versão acusatória é a que mais se aproxima do conceito de verdade processual, dada a existência de prova além da dúvida razoável, não havendo dúvidas em relação a autoria dos recorridos em relação a prática do crime de lesão corporal seguida de morte, se revelando incabível a tese absolutória encampada pelas defesas.

9) Diante da ausência de pedido expresso na inicial, inviável a condenação dos recorridos em indenização por danos morais.

10) Considerando a complexidade da causa, o zelo e a qualidade do serviço apresentado, de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor dos defensores dativos que apresentaram contrarrazões recursais.

11) Apelo defensivo não conhecido. Apelo Ministerial provido, e apelo do assistente de acusação parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004963-54.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKIELI DE AVELAR e outros (2)

APELADO: OLAIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -

RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, ART. 129, §3º, DO CP
–

DETENTO ESPANCADO DENTRO DO PRESÍDIO -
PROVA SUFICIENTE
DE AUTORIA
– CREDIBILIDADE D
OS DEPOIMENTOS
DOS
PRESOS QUE SERVIRAM COMO TESTEMUNHAS
–
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO
“
I
N DUBIO PRO REO
” -

INJUSTIÇA EPISTÊMICA
OU INJUSTIÇA TESTEMUNHAL
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ART. 387, INC. IV, DO CPP – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL
- APELO
MINISTERIAL PROVIDO E APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) O recurso de apelação criminal pressupõe irresignação com alguma das teses fixadas na sentença. Neste sentido, o recurso de apelação que postula apenas a manutenção da sentença absolutória, revela ausência de interesse recursal, não devendo, portanto, ser conhecido.

2) A prova testemunhal colhida durante a instrução indica a presença de autoria delitiva em relação aos recorridos além da dúvida razoável, estando preenchido, portanto, o “standard” probatório necessário para a condenação. Na hipótese, os depoimentos dos detentos ouvidos como testemunhas dão suporte à tese acusatória e confirmam o fato de que a vítima, que se encontrava presa na Penitenciária de Colatina/ES, teria sido espancada pelos agentes penitenciários, resultando em lesões que teriam sido causa de seu óbito. Além disso, o controle de revezamento de agentes de plantão indicou que os recorridos compuseram a equipe que trabalhou no dia dos fatos imputados.

3) Por outro lado, a tese de que o transtorno psíquico da vítima, portadora de epilepsia, poderia ter feito com que ele, deliberadamente, se lesionasse dentro da cela, não encontra lastro no restante da prova colhida, já que as testemunhas afirmam que ele estava sendo medicado e fazia tratamento contínuo, não sendo observado pelas testemunhas ouvidas nenhum traço de agressividade durante os dias em que esteve preso.

4) Os relatos prestados pela enfermeira da unidade prisional refutam a possibilidade de a vítima não ter condições de se autoafirmar, pois se a testemunha, na condição de profissional da saúde, tivesse percebido que ele não estava em condições de manter sua integridade física na unidade prisional em decorrência de seu transtorno psíquico, por dever profissional, deveria comunicar o fato à Direção do Presídio e recomendar a
transferência do detento para um Hospital
. O retorno da vítima para sua cela antes de ter sido encontrado morto indica que, mesmo medicado e avaliado por profissional especializado, a vítima possuía condições físicas e mentais de permanecer custodiada.

5) A hipótese de morte violenta foi corroborada pela prova pericial que consta dos autos.

6) É necessário conferir a devida credibilidade à palavra dos detentos que foram ouvidos como testemunhas tendo em vista que eles foram as únicas pessoas presentes no momento em que a vítima foi espancada, a condição de custodiados não anula tampouco reduz o valor probatório de seus testemunhos. Na hipótese, a sentença recorrida relativizou o valor probatório dos relatos apresentados pelos detentos sem justificativa ou fundamentação plausível, situação em que a doutrina e a jurisprudência apontam como injustiça epistêmica ou injustiça testemunhal, que ocorre “
quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido por um falante por ter, contra ele, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum(s) preconceito(s) identitário(s). (...). Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal
. (REsp n. 2.037.491/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 20/6/2023)”.

7) A sentença recorrida utilizou interpretação equivocada do princípio do “
in dubio pro reo
”, concluindo pela mera possibilidade de que a vítima teria se mutilado como principal elemento de reconstrução da memória dos fatos descritos na denúncia, desconsiderando a capacidade persuasiva de um conjunto harmônico de relatos prestados pelas testemunhas presentes no local do crime.
Além disso, constam dos autos fundados indícios de que o crime foi cometido à sombra da clandestinidade produzida por convenientes “pontos cegos” no sistema de videomonitoramento da unidade prisional.

8) A versão acusatória é a que mais se aproxima do conceito de verdade processual dada a existência de prova além da dúvida razoável, não existindo dúvida em relação a autoria dos recorridos em relação a prática do crime de lesão corporal seguida de morte, se revelando incabível a tese absolutória encampada pelas defesas.

9) Diante da ausência de pedido expresso na inicial, inviável a condenação dos recorridos em indenização por danos morais.

10) Considerando a complexidade da causa, o zelo e a qualidade do serviço apresentado, de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor dos defensores dativos que apresentaram contrarrazões recursais.

11) Apelo defensivo não conhecido. Apelo Ministerial provido, e apelo do assistente de acusação parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conheço do recurso interposto por FRANKIELI DE AVELAR, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e dou parcial provimento ao recurso interposto por NECILDA SIMOURA BELZ, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
FRANKIELI DE AVELAR
e por
NECILDA SIMOURA BELZ,
esta última na condição de assistente de acusação, em face da sentença de fls. 1360/1369 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os recorridos
OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, FRANKIELI DE AVELAR, DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA E WALLACE NEVES DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais às fls. 1371/1378 nas quais postula pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos recorridos por entender pela suficiência da prova de autoria.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais às fls. 1387/1396 nas quais postula pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos recorridos por entender pela suficiência da prova de autoria. Requer também a condenação de cada um dos denunciados na reparação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A defesa do recorrente
FRANKIELI DE AVELAR
apresentou razões recursais às fls. 1404/1406 nas quais postula pela manutenção da sentença absolutória.

As defesas dos recorridos
OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA, WALLACE NEVES DE OLIVEIRA e FRANKIELI DE AVELAR
apresentaram contrarrazões

recursais às fls. 1399/1402, 1460/1462, 1411/1429 e ao ID n.º 7045074, respectivamente, em resposta ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

De igual forma, as defesas dos recorridos
OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA, WALLACE NEVES DE OLIVEIRA e FRANKIELI DE AVELAR
apresentaram contrarrazões

recursais que constam dos ID’s n.º 7356959, nº 7356962, às fls. 1411/1429 e ID n.º 5941897, respectivamente, em resposta ao recurso interposto pelo assistente de acusação.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer que consta do ID 7600250 no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Antes de adentrar ao mérito, ressalto que não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pela defesa de
FRANKIELI DE AVELAR
diante da ausência de interesse recursal, já que a irresignação é limitada, unicamente, à manutenção da sentença absolutória.

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Constando nos autos certidão lavrada por Oficial de Justiça certificando a ausência de interesse da vítima, ora recorrente, em recorrer da sentença absolutória, torna patente a ausência de interesse recursal. 2 - Preliminar acolhida para não conhecer do recurso interposto por ausência de interesse recursal. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013123-97.2019.8.08.0035; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 08/Dec/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela defesa de
FRANKIELI DE AVELAR.

Na sequência, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal apenas em relação aos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
NECILDA SIMOURA BELZ,
esta última na condição de assistente de acusação, deles
CONHEÇO
e passo a apreciar suas teses.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
NECILDA SIMOURA BELZ,
esta última na condição de assistente de acusação, em face da sentença de fls. 1360/1369 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os recorridos
OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, FRANKIELI DE AVELAR, DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA E WALLACE NEVES DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais às fls. 1371/1378 nas quais postula pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos recorridos por entender pela suficiência da prova de autoria.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais às fls. 1387/1396 nas quais postula pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos recorridos por entender pela suficiência da prova de autoria. Requer também a condenação de cada um dos denunciados na reparação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Infere-se da inicial que a vítima Wesley Belz Guidoni deu entrada no CDPCOL na data de 10/01/2015, sendo submetido, anteriormente, a exame de lesões corporais que atestaram sua integridade física, sendo que o detento apresentava apenas “
hiperemia em punhos e tornozelos causados pelas algemas e marcapasso e agitação do próprio periciando.
”

Ainda segundo a denúncia, a vítima foi encontrada morta na cela 204 do CDPCOL quatro dias após dar entrada no presídio, sendo que os presos das celas próximas narraram que Wesley havia sido espancado pelos recorridos que, na condição de agentes penitenciários, foram acusados pelas agressões que resultaram no óbito da vítima no dia 14/01/2015.

Diante dos fatos imputados na denúncia os recorridos foram denunciados pelo delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do CPB.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Narram os autos do Inquérito Policial, que servem de sustentáculo para a presente denúncia, que no dia 14 de janeiro de 2015, no interior da cela de triagem n°. 204, especificamente no Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL), localizada no Bairro Santa Fé, neste município, os denunciados ofenderam a integridade corporal e a saúde da vítima Wesley Belz Guidoni, a crueldade foi realizada com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe imenso sofrimento físico e mental, que resultou a morte da vítima. (...)

Aflora-se do fascículo investigativo que, no dia 10 de janeiro de 2015, aproximadamente às 01h30min, a vítima adentrou na unidade prisional, qual seja, Centro de Detenção Provisória de Colatina-ES (CDPCOL), onde foi recepcionado pelo terceiro denunciado, e submetido ao exame de lesões corporais, encontrando-se sem nenhuma ofensa à integridade corporal.

Extrai-se do procedimento em análise que no transcorrer dos dias, respectivamente os dias 11/01/2015, 12/01/2015 e 13/01/2015, a vítima foi agredida fisicamente com chutes, socos, pontapés, pelo quarto, quinto, sexto e sétimo denunciado, insta ressaltar que os mesmos realizavam as agressões físicas cotidianamente, por meio de revezamento, circunstância em que, ora o quarto denunciado materializava as agressões, e o quinto, sexto e sétimo denunciado imobilizaram a vítima, ora ocorria o inverso.

Durante a carnificina supracitada, a vítima implorava por socorro, dizendo estar sendo violentamente agredida e entre um gemido e outro, em decorrência da incalculável dor, lamuriava aos soluços os seguintes dizeres sim, senhor" não, senhor", demonstrando subordinação hierárquica ao quarto, quinto, sexto e sétimo denunciado.

É pertinente aduzir que, no fatídico dia de 13 de janeiro de 2015, a vítima foi levada a enfermaria, em virtude de alteração em seu quadro clínico, tendo permanecido no por pouco mais de 03 (três) horas, onde recebeu a devida medicação.

Deflui dos autos que, a vítima retornou para a sua cela de cadeira de rodas, estando desacordada, em virtude da medicação recebida.

Ressai das peças de informação que, nas primeiras horas do dia dos fatos, a vítima se encontrava em sua cela, ainda desacordada, quando novamente sofreu bárbaras agressões, por parte do quarto, quinto, sexto e sétimo denunciado, que ocasionaram insuficiência respiratória aguda. Portanto, em razão da gravidade da conduta perpetrada, a vítima veio a óbito, conforme laudo de exame cadavérico e laudo pericial. (...)”.

A primeira tese suscitada pelos dois recorrentes é a de condenação dos recorridos diante da existência de prova suficiente de autoria delitiva.

A
materialidade
delitiva é indene de dúvidas, sendo ela comprovada pelos seguintes documentos: laudo cadavérico de fl. 339 do IP 014/2015, Declaração de Óbito de fl. 06 do IP 014/2015, Certidão de Óbito da fl. 55 da Ação Penal e laudo de exame de encontro de cadáver de fls. 328/340 da Ação Penal.

A prova testemunhal indica que a vítima tinha histórico de epilepsia e fazia uso de medicação controlada, a qual foi levada por sua mãe e entregue aos funcionários da unidade prisional para que pudesse ser ministrada ao interno.

O principal fundamento utilizado pela sentença para a absolvição dos recorridos foi a suposta fragilidade probatória em relação a autoria, afirmando ainda que a prova pericial indicou a possibilidade de a vítima ter se automutilado, situação que, no entender do julgador de primeiro grau, invocava aplicação do princípio do “
in dubio pro reo
”.

A esse respeito, transcrevo trecho da sentença que evidencia a conclusão do Juízo recorrido após sua apreciação sobre a prova colhida durante a instrução:

“Apesar de o laudo cadavérico comprovar a morte violenta da vítima, é inconclusivo acerca da autoria delitiva. O laudo, ainda, deixa aberta a possibilidade de os ferimentos terem sido fruto de autolesão, sobretudo por não haver ferimentos na parte posterior do corpo de Wesley.

Do mesmo modo, as provas documentais e testemunhais são insuficientes para comprovar tanto se a morte adveio de lesão praticada por terceiros, como, na hipótese (não comprovada nos autos) de terem sido, se os denunciados foram os autores das ações narradas na denúncia e responsáveis pela morte da vítima WESLEY BELZ GUIDONI.

É de se destacar que existem nos autos, como visto, notícias firmes de que Wesley se apresentava extremamente agressivo e agitado, o que corrobora com a eventual hipótese de autolesão e que, ainda, quando levado à enfermaria não narrou nada que sugerisse a prática de agressão por parte dos agentes, como afirmado pela enfermeira de plantão, tendo ele sido levado à enfermaria pelos próprios agentes penitenciários para os devidos cuidados de saúde, onde foi medicado”.

Em que pese a consistência da fundamentação utilizada pelo d. Magistrado, após detida análise, concluo pela existência de prova suficiente de autoria, que indica, além da dúvida razoável, que os recorridos são os autores do fato imputado pela denúncia.

Nesse sentido, os detentos Raone Loyola Rizzo, Felipe Gasparini, Wanderson dos Santos e Marcos Andrade Rodrigues, foram ouvidos como testemunhas de acusação, nas fases inquisitiva e judicial, e confirmaram que viram a movimentação de agentes na cela 204, ocupada por Wesley, bem como, também escutaram ele gritar. As referidas testemunhas afirmaram que a vítima foi espancada pelos agentes penitenciários que estavam de plantão na véspera do óbito da vítima.

O conjunto da prova oral produzida indica que o recorrido
Wallace
foi reconhecido como autor do crime contra a vítima Wesley pelas testemunhas Felipe Gasparini (fls. 721 do IP), Thiago Teixeira Amorim (fls. 723 do IP), Wanderson dos Santos (fls. 724 do IP), Raone Loyola Rizzo (fls. 726 do IP) e Marcos Andrade Rodrigues (fls. 728 do IP).

Ao passo que o recorrido
Derlivaldo
foi reconhecido como autor do crime contra a vítima Wesley pelas testemunhas Felipe Gasparini (fls. 721 do IP), Thiago Teixeira Amorim (fls. 723 do IP), e Marcos Andrade Rodrigues (fls. 728 do IP).

O recorrido
Frankieli
foi reconhecido como autor do crime contra a vítima Wesley pelas testemunhas Felipe Gasparini (fls. 721 do IP) e Thiago Teixeira Amorim (fls. 723 do IP).

O recorrido
Olair
foi reconhecido como autor do crime contra a vítima Wesley pela testemunha Felipe Gasparini (fls. 721 do IP).

Além do reconhecimento feito pelas supracitadas testemunhas, evidencia-se a autoria dos recorridos pela prova obtida através do controle de revezamento de agentes de plantão da Penitenciária de Colatina, no qual ficou demonstrado que os recorridos faziam parte da equipe que trabalhou entre os dias 13 e 14/01/2015, documento que consta das fls. 54/67 do IP, sendo ela conhecida como Equipe D”, a qual era chefiada por GUILHERME COMÉRIO (pessoa que foi denunciada, porém a denúncia não foi recebida em relação a ele) e composta pelos inspetores penitenciários, ora recorridos, OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, WALLACE NEVES DE OLIVEIRA, DERLIVALDO FIGUEREDO FERREIRA e FRANKIELI DE AVELAR.

As testemunhas Raone Loyola Rizzo e Felipe Gonçalves Dias, inclusive, eram vizinhos de cela da vítima, ocupantes da cela 204, sendo seus relatos bastante detalhados sobre o que teria ocorrido na tarde e noite do dia 13/01/2015.

A testemunha Raone Loyola Rizzo, ao prestar depoimento em juízo, que consta as fls. 1136/1138 (Volume 04) destes autos, afirmou:

“Que conhecia a vítima e ficou sabendo de sua morte.
Que estava na cela 203 ao lado de WESLEY. Que agrediram, deram remédio e gás de pimenta. QUE confirma que as agressões foram feitas pelos denunciados narrados na denúncia. Que os agentes agrediram, usaram spray pimenta na vítima. Que na segunda a vítima foi agredida, na terça tiraram ele da cela com uso de uma cadeira de rodas e que os agentes permaneceram batendo na vítima no decorrer do dia, a noite e de madrugada e que neste momento o declarante estava em procedimento. Que ouviu a vítima gritando.
Que acredita que interno que não se recorda o nome que estava na cela com WESLEY também torturou a vítima, iniciando a tortura por ele. Que confirmou o
depoimento
prestado na delegacia. Que fez reconhecimento por foto 3 por 4 no plantão. Que o problema se iniciou porque o interno que estava na cela com a vítima estava brigando.
Que os inspetores utilizaram gás e imobilizaram a vítima porque a vítima e o outro detento que estavam na cela 204 estavam brigando, xingando os agentes, falavam coisas em tom de voz alto e chutando a porta
. Que reconheceu por foto os agentes que agrediram quem agrediu a vítima, sendo que foi um alto e um baixo”. (grifos meus).

A testemunha Felipe Gonçalves Dias, ao prestar depoimento na fase inquisitiva, o qual consta das fls. 296 do IP, afirmou:

"...
que no dia 14/01/2015 estava na cela 203 com o depoente os presos o RAONI e JOAO SIMAO
, ...
que ouviu Wesley ofender os agentes diversas vezes, sendo que os agentes entravam na cela; que acredita que Wesley era agredido pelos agentes, porque pedia para parar, pedia socorro, dizia que eles não podiam colocar a mão nele, isso ocorreu na segunda-feira e terça-feira na parte da tarde;
que viu Wesley chegando terça-feira a tarde desacordado, e os agentes disseram para geral da galeria que Wesley estava sedado, havia saído para atendimento; que após a saída dos agentes, não ouviu nenhum pedido de ajuda ou socorro por parte de WESLEY, e nem ouviu qualquer barulho na cela...”. (grifos meus).

A testemunha Felipe Gasparini, ao prestar depoimento na fase inquisitiva, o qual consta das fls. 299/300 do IP, afirmou:

“...
na terça-feira dia 13, viu agentes entrando na cela de Wesley, de manhã e de tarde, e ouviu ele gritando "sim senhor"; que acredita que quem agrediu WESLEY foi um agente alto, "carecão"
; ... que viu Wesley sendo retirado da cela e conduzido para fora da galeria em unia cadeira de rodas, e depois de uns 40 minutos retornaram com ele para a triagem, e um agente que não sabe o nome disse que Wesley tinha tomado uma injeção, e que esta noite iria deixar os outros presos da galeria dormirem, porque estava fazendo muito barulho;
que Wesley saiu da cadeira de rodas, amarrado com lençol e acordado, e já voltou desacordado; que depois foi deixado na cela, nenhum outro agente entrou na cela dele, mas entraram na galeria
; que pode afirmar que depois que WESLEY voltou, não ouviu qualquer grito deste, mas afirma que depois da meia-noite, escutou alguns gemidos de WESLEY, só isso;
que quando o agente carecão entrava para agredir Wesley estava acompanhado de outros agentes
, mas só pode identificar por foto ou frente a frente ...". (grifos meus).

A testemunha Marcos Andrade Rodrigues, ao prestar depoimento na fase inquisitiva, o qual consta das fls. 301/302 do IP, afirmou:

"... na terça-feira, viu alguns agentes, acredita que era dois, entrando na sua cela na parte da manhã, e
acredita que agrediram WESLEY, e mandaram ele dizer "sim senhor"; que fizeram isso porque Wesley mandou os agentes tomar no cú;
que depois pegaram uma medicação pra ele; que tarde retiraram WESLEY na cadeira de rodas, e o levaram para a enfermaria, provavelmente; que duas horas depois retornaram com WESLEY; q
ue WESLEY quando retornou na cadeira estava vivo, mas dopado e apagado, e fala isso, porque a noite, na madrugada, ouviu gemidos de WESLEY na cela, mas de manhã ele foi encontrado morto; que ouviu dizer que WESLEY apanhava direto na unidade
... que na quarta-feira antes da alvorada, viu um agente saindo da cela de Wesley com um lençol na mão, ele entrou sem lençol e saiu com o lençol, que acha que estava na cela de Wesley;
que não sabe dizer o nome dos agentes que agrediu Wesley, mas ele é um alto, careca, branco e forte e estava de óculos escuro... que pode reconhecer os agentes
...". (grifos meus).

Desta forma, os depoimentos dos detentos ouvidos como testemunha dão suporte à tese acusatória e confirmam o fato de que a vítima teria sido espancada pelos recorridos, resultando em lesões que teriam sido causa de seu óbito.

A tese defendida pelas defesas dos recorridos, e acolhida na sentença absolutória, de que o transtorno psíquico do paciente poderia ter feito com que ele, deliberadamente, se lesionasse dentro da cela, não encontra respaldo na prova presente nos autos.

A testemunha Marcos Andrade Rodrigues, também interna do presídio, ao ser ouvido em juízo, relatou que viu o corpo de Wesley com vária marcas de agressão, e que “
muito embora soubesse que a vítima era acometida de “distúrbio”, não era violento com outras pessoas. Viu o momento em que inspetores entraram na cela de WESLEY e o agrediram
” (trecho extraído da sentença).

Ainda neste sentido, transcrevo o depoimento do inspetor penitenciário Jonathan Pimenta Pereira, funcionário da unidade prisional de Colatina, que teve contato a vítima Wesley antes de seu óbito, ocasião em que afirmou que Wesley não apresentava nenhum comportamento anormal ou agressivo, além disso, percebeu que os recorridos mudaram de comportamento após a morte da vítima:

“... que confirma o depoimento de fls. 17-v a 19 desta deprecata;
que teve contato visual na entrega da alimentação para o preso WESLEY; que ele não se alimentou no primeiro dia que ofereceu alimentação e que a vítima aparentava estar muito pálida; que a vítima não tinha sinais de agressão; que o depoente informou à Enfermeira da unidade de nome BRUNA sobre o estado de saúde da vítima; que no dia seguinte, ao retornar para o trabalho, tomou conhecimento através dos colegas a respeito do falecimento da vítima WESLEY;
que a vítima WESLEY ficava sozinho na cela;
que não observou indícios comportamentais de que WESLEY tenha cometido autolesão; que ouviu rumores de que WESLEY teria sido morto, vítima de agressão, mas que não poderia ser de outros presas, pois não teve contato com outras pessoas a não ser os Agentes Penitenciários
; que teve acesso às mídias da gravação porém nelas não capturou o óbito de WESLEY; que apenas o depoente, o MÁRIO e o ALEXANDRE tinham acesso às imagens; que entregou as imagens em ordem ao Diretor do Presídio (ALEXANDRE); que não sabe informar o porquê as mídias foram entregues fora de ordem; que não acredita que tenha havido manipulação das imagens ou prejuízo da investigação; que ouvia bastantes relatos de violência e agressões perpetradas pelos agentes como por exemplo torções, e que repassava esses relatos para a administração; que os agentes GUILHERME, OLAIR e WALLACE mudaram de comportamento após o óbito de WESLEY; que tais agentes se aparentavam mais calmos e retraídos no labor; que dentro do CDPCOL havia muitos pontos cegos de modo que as câmeras não eram capazes de oferecer uma cobertura geral. [...]
que era diarista e que seu horário de trabalho era das sete horas
à
s quinze horas; que tem conhecimento que os acusados já tiveram outros envolvimentos de agressões com outros internos da unidade
; que os agentes acusados uns são efetivos e outros contratados; que não sabe dizer quantos anos os acusados fazem parte do quadro de agentes da SEJUS e que no período em que o depoente esteve trabalhando como agente penitenciário na data de 2013 a 2016 os acusados estavam trabalhando no mesmo período; que existem quatro celas de triagens e que a vítima WESLEY se encontrava na n° 04; que se a vítima WESLEY tentasse contra sua própria vida não teria como os agentes penitenciários ou os internos visualizarem e que a câmera apenas filma a galeria de triagem; que a vítima WESLEY não chegou a tomar o banho de sol; que os agentes penitenciários fazem em todos os plantões rondas nas seis galerias; que a administração logo que o contratou verificou os documentos do depoente onde descobriu que o mesmo é formado em Análise de Sistemas; que quando retornou ao trabalho o corpo da vítima WESLEY se encontrava dentro da cela da triagem; que não sabe dizer em qual momento os agentes penitenciários encontraram o corpo da vítima WESLEY sem vida; que o café da manhã dos internos era entregue pelos agentes penitenciários a partir da sete horas da manhã; que o jantar dos internos era no horário das dezessete horas; que após o jantar não entregavam remédios aos internos; que a cela onde se encontrava a vítima WESLEY não tem abertura para o banho de sol; que dentro da cela havia dois lençóis, um cobertor, um colchão, uma escova de dente com o cabo cortado, uma colher, tudo de plástico. [...] que os cargos de Inspetor e Agentes referem-se às mesmas funções; que nos casos de um pedido de socorro ou grito de algum preso que estivesse na cela de triagem, seria ouvido pelos Inspetores Penitenciários; que um dia antes da morte de WESLEY o depoente o viu, tendo ele perguntado-lhe onde estava, sendo que o depoente explicou para ele onde ele se encontrava; que o percurso que o preso faz ao chegar no presídio consiste em passar um dia ou dois na triagem, um dia na enfermaria e os demais no setor das galerias; que o depoente não sabe informar o motivo pelo qual o WESLEY se encontrava ainda no setor de triagem já tendo quatro dias de prisão; que soube que WESLEY foi preso por ter desacatado um policial numa festa em Marilândia; que não sabe informar se WESLEY já tinha alguma passagem pela polícia ou pelo presídio; que ao ver WESLEY na véspera de sua morte não visualizou nenhuma lesão no mesmo...".

O relato supracitado se integra com os depoimentos já mencionados, nos quais as testemunhas afirmam que agressões e tortura já eram uma prática comum no interior da Penitenciária de Colatina, situação impulsionada pela impunidade decorrente da deficiência de cobertura visual das câmeras de videomonitoramento.

O histórico de violência dos servidores da Penitenciária de Colatina foi mencionado no depoimento do policial penal Jonathan Pimenta Pereira perante a autoridade policial, fls. 745/746 do IP, ocasião em que ele afirmou que “
não concorda com comportamentos violentos que acontece no CDPCOL com frequência contra os presos, e teve fatos que precisou se segurar porque não é de acordo com isso”
.

Tal situação também foi suscitada pela Defensoria Pública Estadual, que recorreu na condição de assistente de acusação, representando a genitora da vítima, Sra. Necilda Simoura Belz.

Em suas razões recursais, a assistente de acusação afirma que “
essa ausência de estruturação
nas unidades prisionais capixabas, em especial em Colatina, ao
impedir
, por exemplo, um
sistema de videomonitoramento hábil a
f
lagrar eventuais abusos
praticados por servidores e/ou internos, fomenta um
ciclo vicioso
que, infelizmente, indicavam prováveis resultados danosos irreversíveis. A morte de WESLEY BELZ GUIDONI fora apenas a ponta do iceberg
”. (fl. 389 – grifos no original).

A deficiência nos mecanismos de fiscalização na Penitenciária de Colatina já era alvo de denúncia pela Defensoria Pública estadual antes do óbito de Wesley, neste sentido, foi ajuizada a ação civil pública de nº 0013361-92.2013.8.08.0014, a qual resultou na assinatura do Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o órgão defensorial, que foi homologado apenas no ano de 2018.

A consistente e minuciosa versão apresentada pelos detentos ouvidos como testemunha é confirmada pelo relato da genitora da vítima, Sra. Necilda, ouvida nas fases inquisitiva e judicial, nas quais afirmou que viu o corpo de seu filho, após sua morte, com vários hematomas, e na ocasião afirmou que ouviu de um dos detentos que seu filho teria sido espancado pelos agentes penitenciários.

Os hematomas no corpo da vítima foram confirmados pelo depoimento judicial da testemunha Bruna Prando Boone, enfermeira da unidade prisional, que relatou expressivas lesões no corpo da vítima ao atendê-la na enfermaria da unidade prisional na véspera e antevéspera de seu óbito.

Os relatos prestados pela enfermeira Bruna Prando Boone também refutam a possibilidade, aventada na sentença de que a vítima não tinha condições de se autoafirmar. E digo isto porque se a testemunha, na condição de profissional da saúde, tivesse percebido que Wesley não estava em condições de manter sua integridade física em decorrência de seu transtorno psíquico, por dever profissional, deveria comunicar à Direção do Presídio sobre a necessidade de transferência dele para um Hospital. O retorno do interno para a cela indica que ele, mesmo medicado e avaliado por profissional especializado, possuía condições físicas e mentais de permanecer custodiado.

Todos estes elementos de prova mencionados são ratificados pela prova pericial produzida no decorrer das investigações e do processo. O Laudo ‘
causa mortis’,
que consta das fls. 371/383 do IP, foi conclusivo no sentido de que houve "
u
m
a morte violenta, onde a interpretação dos vestígios assinalados conduz para HIPÓTESE DE HOMICÍDIO
". Além disso, também consta da fl. 280 dos presentes autos a resposta do Serviço Médico Legal à nova quesitação feita pelo ministério público no sentido de que foram encontrados “
vestígios de múltiplas lesões disseminadas pelo corpo”,
e que é remota a hipótese de autolesão.

Após tomar conhecimento dos fatos indicados pela prova produzida durante a longa instrução deste processo, concluo no mesmo sentido do Promotor subscritor das razões recursais, que “
a tese de autolesão esbarra no fato de que a vítima estava sendo acompanhada pela equipe de saúde do estabelecimento prisional que, caso tivesse notado esse tipo de conduta deveria ter procedido ao devido encaminhamento médico e para internação em local adequado
”.

Diante deste cenário, impõe prestar especial credibilidade à palavra dos detentos que serviram como testemunha, devendo ser levado em consideração que o crime foi cometido à sombra da clandestinidade produzida por convenientes “pontos cegos” no sistema de videomonitoramento da referida unidade prisional.

Neste sentido, entendo que a sentença recorrida utilizou interpretação equivocada do princípio do “
in dubio pro reo
”, concluindo que a mera possibilidade de a vítima ter se mutilado seria o principal elemento de reconstrução da memória dos fatos descritos na denúncia, desconsiderando a capacidade persuasiva de todo um conjunto harmônico de relatos prestados pelas testemunhas presentes no local do crime.

A este respeito, recordo de antigo e paradigmático julgamento realizado pelo Colendo STJ, relatado pelo Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, no qual ficou assentado que “
a
história das provas orais evidencia evolução, no sentido de superar preconceito com algumas pessoas
. Durante muito tempo, recusou-se credibilidade ao escravo, estrangeiro,
preso
, prostituta. Projeção, sem dúvida, de distinção social.
(...)
O requisito moderno para uma pessoa ser testemunha é não evidenciar interesse no desfecho do processo
” (STJ - REsp n. 154.857/DF, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 26/5/1998, DJ de 26/10/1998, p. 169).

A evolução mencionada pelo saudoso Ministro no ano de 1998 encontrou impulso, mais recentemente, na teoria da injustiça epistêmica, ou injustiça testemunhal, elaborada por Miranda Fricker (
Epistemic Injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford: Oxford University Press, 2007
), tema sobre o qual foram realizados vários estudos por pesquisadores pesquisadores brasileiros, entre os quais destaco Janaína Matida, que lapidou importante conceituação:

“a injustiça testemunhal ocorre quando se questiona, de partida e injustificadamente, a capacidade de um falante de conhecer os fatos e, neste sentido, de poder contribuir a uma reconstrução que mereça credibilidade. Na injustiça testemunhal, o questionamento quanto a tal capacidade deve-se ao pertencimento do falante a determinado grupo social ou étnico, operando-se uma infundada falta de credibilidade quanto ao conteúdo. Portanto, o mesmo conteúdo afirmado teria recepção diversa por parte de seu interlocutor se afirmado por alguém de outro grupo social ou étnico.” (MATIDA, Janaina. É preciso superar as injustiças epistêmicas na prova testemunhal. Limite Penal, 2020).

O tema da injustiça epistêmica é importante ferramenta de interpretação da prova produzida no processo penal, e já foi utilizado pelo c. STJ em recente Acórdão proferido no julgamento do REsp nº 2.037.491/SP, relatado pelo Min. Rogerio Schietti Cruz, do qual extraio preciso trecho que utilizo como uma das minhas razões de decidir:

“Para o que importa à análise do presente caso, são oportunas as reflexões relativas às chamadas injustiças epistêmicas. Conforme nos ensinam os seus estudiosos, sociedades marcadas por preconceitos identitários - como, aliás, é o caso da sociedade brasileira - acabam por apresentar trocas comunicativas injustas. Por vezes,
a pessoa deixa de ser considerada enquanto sujeito capaz de conhecer o mundo adequadamente pelo simples fato de ser quem é.
Sobre essas situações, Miranda Fricker explica que
se comete uma injustiça epistêmica testemunhal quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido por um falante por ter, contra ele, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum(s) preconceito(s) identitário(s)
(FRICKER, Miranda. Epistemic Injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford: Oxford University Press, 2007). Negros em sociedades racistas, mulheres e pessoas LGBTQIA+ em sociedades machistas, pessoas com deficiência em sociedades capacitistas são alguns exemplos de vítimas sistemáticas de injustiça epistêmica testemunhal.
Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal
. (REsp n. 2.037.491/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 20/6/2023)”.

Diante do exposto, concluo que a versão acusatória é a que mais se aproxima do conceito de verdade processual, dada a existência de prova além da dúvida razoável, não havendo dúvidas em relação a autoria dos recorridos em relação a prática do crime de lesão corporal seguida de morte, revelando-se incabível a tese absolutória encampada pelas defesas.

Na sequência, a
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na condição de assistente de acusação,

requereu a condenação de cada um dos denunciados na reparação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Todavia, consoante bem destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
não se vislumbra na exordial acusatória pedido expresso de fixação de valor mínimo para a compensação pelos danos morais – o que impede a concessão do pedido em questão
”.

Tal afirmação vai ao encontro da orientação jurisprudencial deste e. Tribunal, que vem decidindo que “
o

artigo 387, inciso IV do CPP, consoante a pacífica jurisprudência do STJ, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001797-67.2020.8.08.0048; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Jul/2023).

Em que pese o desprovimento de seu recurso, faço a ressalva de que a ora recorrente poderá acionar o juízo cível competente para pleitear eventual responsabilização civil.

Desta forma, deve ser reformada a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorridos
OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, FRANKIELI DE AVELAR, DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA E WALLACE NEVES DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena:

1) Em relação ao recorrido OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR:

A
C
ulpabi
lidade
extrapolou a normalidade prevista pelo tipo penal diante do intenso sofrimento experimentado pela vítima, submetida a longa sessão de espancamentos, situação relatada pelos outros detentos que serviram como testemunha; o recorrido não possui registros de
antecedentes
criminais; não constam dos autos informações acerca da
personalidade
e da
conduta social
do recorrido; os
motivos
são desconhecidos; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi agredida dentro de uma unidade prisional por servidor público, ao qual incumbia zelo em relação à sua integridade física; as
consequências
do crime foram graves, já que as agressões resultaram no óbito do filho da recorrente Necilda, situação que lhe causou profundo abalo psicológico.

Considerando o desvalor de três circunstâncias judiciais reputadas como negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
, destacando que utilizei o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativada (STJ - AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes agravantes. Presentes as agravantes previstas nas alíneas “c” e “i” do inc. II, do art. 61 do CP, já que o delito foi cometido de modo a tornar impossível a defesa da vítima, bem como pelo fato de o ofendido estar sob a imediata proteção da autoridade, de modo que aumento a pena na razão de um sexto sobre a pena-base para cada uma das agravantes, resultando em uma
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual
estabeleço como definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

2) Em relação ao recorrido FRANKIELI DE AVELAR:

A
C
ulpabi
lidade
extrapolou a normalidade prevista pelo tipo penal diante do intenso sofrimento experimentado pela vítima, submetida a longa sessão de espancamentos, situação relatada pelos outros detentos que serviram como testemunha; o recorrido não possui registros de
antecedentes
criminais; não constam dos autos informações acerca da
personalidade
e da
conduta social
do recorrido; os
motivos
são desconhecidos; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi agredida dentro de uma unidade prisional por servidor público, ao qual incumbia zelo em relação à sua integridade física; as
consequências
do crime foram graves, já que as agressões resultaram no óbito do filho da recorrente Necilda, situação que lhe causou profundo abalo psicológico.

Considerando o desvalor de três circunstâncias judiciais reputadas como negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
, destacando que utilizei o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativada (STJ - AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes atenuantes. Presentes as agravantes previstas nas alíneas “c” e “i” do inc. II, do art. 61 do CP, já que o delito foi cometido de modo a tornar impossível a defesa da vítima, bem como pelo fato de o ofendido estar sob a imediata proteção da autoridade, de modo que aumento a pena na razão de um sexto sobre a pena-base para cada uma das agravantes, resultando em uma
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual
estabeleço como definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

3) Em relação ao recorrido DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA:

A
C
ulpabi
lidade
extrapolou a normalidade prevista pelo tipo penal diante do intenso sofrimento experimentado pela vítima, submetida a longa sessão de espancamentos, situação relatada pelos outros detentos que serviram como testemunha; o recorrido não possui registros de
antecedentes
criminais; não constam dos autos informações acerca da
personalidade
e da
conduta social
do recorrido; os
motivos
são desconhecidos; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi agredida dentro de uma unidade prisional por servidor público, ao qual incumbia zelo em relação à sua integridade física; as
consequências
do crime foram graves, já que as agressões resultaram no óbito do filho da recorrente Necilda, situação que lhe causou profundo abalo psicológico.

Considerando o desvalor de três circunstâncias judiciais reputadas como negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
, destacando que utilizei o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativada (STJ - AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes atenuantes. Presentes as agravantes previstas nas alíneas “c” e “i”, do inc. II, do art. 61 do CP, já que o delito foi cometido de modo a tornar impossível a defesa da vítima, bem como pelo fato de o ofendido estar sob a imediata proteção da autoridade, de modo que aumento a pena na razão de um sexto sobre a pena-base para cada uma das agravantes, resultando em uma
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual
estabeleço como definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

4) Em relação ao recorrido WALLACE NEVES DE OLIVEIRA:

A
C
ulpabi
lidade
extrapolou a normalidade prevista pelo tipo penal diante do intenso sofrimento experimentado pela vítima, submetida a longa sessão de espancamentos, situação relatada pelos outros detentos que serviram como testemunha; o recorrido não possui registros de
antecedentes
criminais; não constam dos autos informações acerca da
personalidade
e da
conduta social
do recorrido; os
motivos
são desconhecidos; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi agredida dentro de uma unidade prisional por servidor público, ao qual incumbia zelo em relação à sua integridade física; as
consequências
do crime foram graves, já que as agressões resultaram no óbito do filho da recorrente Necilda, situação que lhe causou profundo abalo psicológico.

Considerando o desvalor de três circunstâncias judiciais reputadas como negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
, destacando que utilizei o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativada (STJ - AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes atenuantes. Presentes as agravantes previstas nas alíneas “c” e “i”, do inc. II, do art. 61 do CP, já que o delito foi cometido de modo a tornar impossível a defesa da vítima, bem como pelo fato de o ofendido estar sob a imediata proteção da autoridade, de modo que aumento a pena na razão de um sexto sobre a pena-base para cada uma das agravantes, resultando em uma
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual
estabeleço como definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

5) Disposições comuns aos quatro recorridos:

Estabeleço o
regime
fechado
para o início de cumprimento de pena aos quatro recorridos, considerando a quantidade de pena aplicada e a regra geral prevista no art. 33, §2º, “a”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da regra prevista no art. 44, I, do CP.

Concedo o direito dos réus recorrem em liberdade já que responderam solto ao presente processo.

Decreto o afastamento dos recorridos do cargo ou função pública, nos moldes previstos no art. 92, I, alíneas “a” e “b”, do Código penal
.

Por fim, considerando que as defesas de
FRANKIELI DE AVELAR e DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA

estão sendo realizadas por defensores dativos, sendo que as defesas apresentaram contrarrazões recursais em face de dois recursos diferentes, considerando a complexidade da causa, o zelo e a qualidade do serviço apresentado, de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC, arbitro o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo a título de honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS

e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
, que atuou na condição de
assistente de acusação
,
para
condenar
os quatro recorridos ao cumprimento da pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e afastá-los d
os cargos públicos.

É como voto.